Tribunal: TJES
Processo: 5023854-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023854-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE BERTANZETTI GHIDINELLI DA CUNHA CANDIDO MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TSD). PORTARIA N.º 055/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR PAGO PARA CUSTEAR DESPESAS (R$78,80). SINDROME DE IRLEN CONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

1.Recurso da autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, o defasado valor pago de R$78,80 para ajuda de custo para o participante do Programa TFD, reembolso dos gastos dos anos de 2023 e 2024.

RAZÕES DE DECIDIR

3.O TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica a unidades de saúde referenciada em outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.

4.Isto posto, no caso dos autos, postula a recorrente que seja pago o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia por pessoa, bem como o reembolso das diferenças entre os gastos de 2023 e 2024. Porém, não pode ser criada uma regra específica, beneficiando apenas a recorrente.

5. Ainda, é possível verificar conforme os subsídios anexados pelo ente estatal (ID 17851232, pág.4) que a recorrente é portadora de Síndrome de Irlen (SI), ainda não sendo considerada uma doença segundo o CID, que sua existência é controversa e o tratamento não encontra respaldo pelo CFM, pela SBOP, SBP, tendo a recorrente realizado exame por iniciativa própria.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Não pode ser criada uma regra específica, beneficiando apenas a recorrente. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação ordinária movida por MICHELLE BERTANZETTI GHIDINELLI DA CUNHA CANDIDO MELLO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em breve síntese, sustenta autora que é portadora de doença visual e que o seu tratamento específico é disponibilizado na cidade de Belo Horizonte, uma vez que o Espírito Santo ainda não contempla o tratamento. Argumenta estar inscrita no programa Tratamento Fora do Domicílio, que disponibiliza e custeia as suas viagens, muito embora receba sempre um valor que é insuficiente para as despesas. Postula assim que o Requerido pague um valor de R$ 200,00 ao dia por pessoa, bem como reembolse as diferenças entre os gastos de viagem de 2023 e de 2024.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17851236
) julgando improcedente o pleito autoral, considerando que não pode ser criada uma regra específica para a Requerente, diversa da dos demais beneficiários do programa TFD.

Irresignada a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17851237).

Ente estatal apresentou Contrarrazões (ID 17851241).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Sustenta a recorrente que a manutenção do valor defasado (R$ 78,80 por dia) da ajuda de custo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) não se trata de mera insuficiência administrativa ou questão orçamentária, mas de uma violação direta aos direitos fundamentais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

É cediço ser a saúde direito inerente à pessoa humana, independentemente de sua condição social, garantido na Constituição Federal de 1988 e também nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.

A saúde, como um bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental do homem. A Carta Magna, preocupada em garantir a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, tratou de incluir a saúde como um dos direitos previsto na Ordem Social (art. 193), logrando impor ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse sentido, foi instituído pela
Portaria nº 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde)
, o programa de Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
, instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem quando esgotado todos os meios de atendimento.

O TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica a unidades de saúde referenciada em outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.

Isto posto, no caso dos autos, postula a recorrente que seja pago o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia por pessoa, bem como o reembolso das diferenças entre os gastos de 2023 e 2024.

Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que não pode ser criada uma regra específica, beneficiando apenas a recorrente:

O Programa TFD Interestadual do ES cumpre a normativa fornecendo a título de ajuda de custo o valor igual a R$ 78,80 (Setenta e oito reais e oitenta centavos), por dia e por pessoa. Muito embora o valor esteja defasado porque fixado há mais de 05 (cinco) anos, não há qualquer possibilidade de que seja alterado pela via judicial.

Isto porque não pode ser criada uma regra específica para a Requerente, diversa da dos demais beneficiários do programa TFD e ainda que seja sensível a situação da Requerente, não vejo qualquer descumprimento pelo Requerido da regra constitucional de proteção integral da vida.

No mais, é possível verificar conforme os subsídios anexados pelo ente estatal (ID 17851232, pág.4) que a recorrente é portadora de Síndrome de Irlen (SI), ainda não sendo considerada uma doença segundo o CID, que sua existência é controversa e o tratamento não encontra respaldo pelo CFM, pela SBOP, SBP, tendo a recorrente realizado exame por iniciativa própria.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por MICHELLE BERTANZETTI GHIDINELLI DA CUNHA CANDIDO MELLO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)